Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-90.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800294-90.2021.8.14.0010

APELANTE: ANDERSON DE ARAUJO PALHETA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PROVAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARTICIPAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
27ª Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO.

Belém/PA, Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA,
em id 6225186, por intermédio da Defensoria Pública
(Dra. Maria do Carmo Souza Maia),
impugnando a r. sentença proferida em id 6225185, pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves/PA,
que o condenou a pena de
10 (Dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte-três) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
157, §2º, inciso II, e §2-A, I, cc Art. 70, ambos do Código Penal, f
ixado o regime inicial de cumprimento de pena
semifechado.

Consta na denúncia, em suma, que na madrugada do dia 28/02/2021, por volta de 04h, no interior da residência localizada na Rua Domingos de Moura Rebelo, cidade de Breves, o ora recorrente, associadamente a outro envolvido não identificado, portando arma de fogo, invadiu a casa das vítimas, restringindo a liberdade das mesmas e com emprego de grave ameaça subtraiu vários pertences, dentre esses, joias e valores em dinheiro.

Relatam as vítimas em interrogatório policial e judicial que estavam dormindo quando despertaram assustadas com a movimentação estranha no quarto. Ocasião em que se depararam com o ora recorrente, vulgo “Keno”, ao lado da cama, momento que, surpreso, o acusado teria utilizado arma de fogo para proferir ameaças ao casal. Em seguida, ao verem o recorrente empreender fuga do local, as vítimas também constataram a existência de uma segunda pessoa à espreita da casa, envolvido não reconhecido pelas referidas e que, supostamente, segundo declarações do acusado, em procedimento policial, chama-se “Tomé”

Após a subtração dos objetos (01(um) celular Iphone Silver IMEI 35611109425677, 01 (um) celular Iphone 6S, 01 (uma) caixa de joias escrito “Fortaleza-CE”, 01 (um) vídeo game com dois controles e memore card, 01 (um) pingente de coração, 01 (um) celular Samsung 01 (um) positivo, joias no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 01 (um) secador de cabelo e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie), evadiram-se do local, e conseguinte a comunicação dos fatos à Policia Militar, o recorrente ANDERSON DE ARAUJO PALHETA foi preso em flagrante delito portanto produtos do crime.

Em suas
razões recursais,
id 6225190, a Defesa pleiteia reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal bem como exclusão da majorante do concurso de agentes.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público, id 6225193, requer o conhecimento e improvimento do recurso com a manutenção da sentença recorrida.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 6351874, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso da Defesa.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais,
id 6225190, a Defesa pleiteia reforma da dosimetria, para fixação da pena base no mínimo legal bem como exclusão da majorante do concurso de agentes.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de roubo qualificado, art. 157,§2 II, §2-A, I do Código Penal Brasileiro, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a
pena base

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multas,
nos seguintes termos:

“
Culpabilidade
: normal à espécie, nada tendo a se valorar;
Antecedentes
: o réu ostenta maus antecedentes, contudo, deixarei de valorar nesta fase.
Conduta social
: Não há, nos autos, elementos com o condão de sopesar negativamente tal circunstância.
Personalidade do agente
: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime
: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
As CIRCUNSTÂNCIAS em que ocorreu o crime demonstram maior ousadia do condenado, uma vez que, conforme relatado pelas vítimas, o referido ingressou na residência sabendo que esta estava ocupada pelos moradores, uma vez que as luzes estavam acessas, o que não o beneficia em hipótese alguma
.
As CONSEQUÊNCIAS são negativas, pois, até os dias atuais não recuperaram os valores em dinheiro e as joias roubadas
.
Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

(Grifos nossos)

Nota-se que, diante da presença de (02) duas circunstâncias judiciais negativas, no caso,
circunstâncias judiciais
e
consequências do crime
, a
pena base foi elevada em 04 quatro) meses de reclusão acima do mínimo legal, e em 02 (dois) dias-multa.

O certo é que as circunstâncias judiciais negativadas assentaram justamente na gravidade da conduta e no
modus operandi
que ficaram bastante evidenciados nas palavras das vítimas colhidas durante a instrução processual e contidas na sentença, trecho este que que passo a transcrever, para melhor ilustrar:

BETANIA SOARES NUNES, vítima, em Juízo e resposta ao Ministério Público declarou: Que a casa envolvida no furto era sua; Que ela e seu marido estavam dormindo; Que viram um barulho; Que se assustaram; Que viram o réu dentro do quarto; Que o quarto estava todo revirado; Que o rapaz sacou a arma e apontou para eles; Que ainda estavam na cama; Que falou que não era pra eles fazerem nada caso contrário ele iria matá-los; Que ele pegou e saiu correndo; Que ele estava com uma mochila na costa; Que seu esposo e ela foram atrás dele; Que ele fugiu pela janela da sala; Que como a janela é de vidro eles viram que existia outra pessoa fora da casa, mas que não conseguiram identificar quem era; Que seu esposo saiu correndo atrás do keno; Que ele pulou a cerca e caiu, porém se levantou e saiu correndo; Que ele correu muito rápido por isso seu esposo não conseguiu alcançar; Que na ação levou quatro aparelhos celulares; Que levou videogame; Que levou mais ou menos R$ 5.000,00 (cinco mil reais em joias; Que levou quase R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro; que levou um porta joia; Que levou um secador de cabelo; Que as luzes do quarto estavam acessas; Que conseguiu ver que era o “keno”; Que confirma as ameaças feitas por keno; Que ele estava de cara limpa; Que o reconheceu; Que já viu ele passando perto da sua casa; que a segunda pessoa estava no pátio; Que o casal acionou a polícia militar; Que a polícia o encontrou no final dia; Que com ele foi encontrado um pingente no momento da apreensão; Que em seguida conseguiram recuperar as outras coisas; Que ficaram faltando os valores em dinheiro e outras joias; Que não tem dúvida nenhuma sobre a autoria do delito. (mídia gravada e constante nos autos)

RENILDO SOARES DE LIMA, vítima, em Juízo e resposta ao Ministério Público afirmou: Que se recorda dos fatos; Que quando ele acordou keno estava no quarto, Que se recorda dos fatos; Que quando ele acordou keno estava no quarto, sacou a arma e falou “não se mexe senão eu atiro”; Que foi atrás dele; que foi pular a cerca e caiu; Que nesse momento viu outro rapaz; Que conseguiram enxergar bem o rosto do Anderson; Que dormem de luz acessa; que ele estava de cara limpa; Que ele apontou a arma para o casal; que não consegue lembrar as características da arma; Que estavam presentes na casa seus filhos e o cunhado; Que todos estavam dormindo; que correram em direções opostas; Que já conhecia o keno de passagem ; que ainda não recuperam os valores e as joias; Que confirma o uso da arma e as ameaças. (mídia gravada e constante nos autos).

De outra monta, tem-se como coerente a elevação da pena base acima do mínimo legal quando não há recuperação total dos bens roubados, no caso, das Joias e valores em dinheiro.

Ressalvando-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que é permitido ao Tribunal agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1.º DA LEI N.º 8.137/90. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NÃO REPETÍVEIS. CONSIDERAÇÃO PELO JULGADOR. POSSÍVEL, DESDE QUE SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO E COTEJADAS COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO. PRECEDENTES. ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO DO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SIGNIFICATIVO VALOR SONEGADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ELEMENTO QUE NÃO SE AFIGURA INERENTE AO TIPO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. A conclusão a que chegou a Corte a quo não implicou recrudescimento das penas aplicadas ao Agravante, sendo certo que "[...]
é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu." (HC 459.015/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 14/09/2018).

3. Na espécie, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, quais sejam, as consequências do crime, à vista do significativo valor sonegado, isto é, R$ 458.951,39 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) .

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1746600/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019)

Assim, coerente e proporcional a pena base fixada diante das características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se que houve a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, sendo mantida a pena intermediária no mesmo quantum anteriormente fixado na primeira fase.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, houve causas de aumento de pena (concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e emprego de arma de fogo, a teor do artigo 157, §2º-A, inciso I, do mesmo Codex). Entretanto, à vista do concurso de causas de aumento, em obediência à Súmula 443 do STJ, o MM. Magistrado reconheceu apenas a causa de aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º-A, inciso I, CP), com fulcro no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, nos seguintes termos:

“Observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma audaciosa, visto que o crime foi cometido com violação de domicílio habitado, durante o repouso noturno e com emprego de arma de fogo, o que facilitou a execução da empreitada criminosa. Desta feita, inexistindo outras causas, torno a reprimenda definitiva em 8 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA”.

Por fim, não merece acolhimento o pleito de exclusão da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes.

O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de uma terceira pessoa não identificada nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos das vítimas, as quais relataram os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES),
NOS MOLDES DA LEI Nº 13.654, DE 23 DE ABRIL DE 2018. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO ? ART. 226 CPP. REJEITADA. MÉRITO. 2) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E PALAVRA DAS VÍTIMAS. 3) AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. 4) DISPENSA DO PAGAMENTO DE MULTA OU A SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 5) PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 68 DO CPB NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (...)
AFASTAMENTO INCIDÊNCIA MAJORANTE DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
.

O conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na peça acusatória de que o apelante praticou o crime de roubo, especialmente diante dos depoimentos firmes, claros, coerentes e uníssonos das vítimas, as quais relataram os fatos com clareza de detalhes tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo. Isto é, os depoimentos das vítimas são absolutamente convergentes no sentido de que houve o crime

de roubo, que eram três assaltantes, que houve lesões corporais, ameaças, violência, uso da arma de fogo e que o acusado foi um dos autores do crime.

Da mídia colecionada aos autos (fls. 23/mídia), observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do crime, sendo enfática quanto à utilização da arma e o concurso de pessoas. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante do uso de arma, sendo matéria sumula pelo TJPA (Súmula nº 14).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CPB).

Quanto ao concurso de pessoas, melhor sorte não socorre o Apelante. Da mídia colecionada aos autos, observa-se que os depoimentos das vítimas são firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfática quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça.

Em tema de concurso de pessoas, responde pela prática delitiva, não apenas o agente que aciona o núcleo do tipo penal, mas também aquele que desempenhou inequívoca colaboração material e desempenho de conduta previamente ajustada com seus comparsas. A negativa do acusado em Juízo quanto a unidade de desígnios com seus comparsas foi elidida pela prova testemunhal apresentada em Juízo, não restando dúvidas quanto ao liame subjetivo entre os executores do

delito, devendo ser mantida a majorante.

(...)

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(TJPA> 2020.02452085-89, 215.327, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-11-03)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO EM FAVOR DOS DENUNCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO EM FAVOR DO APELANTE O.H.P.M.. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREEENSÃO DA ARMA E LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AOS ACUSADOS. VIABILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (...)

5. O depoimento uníssono prestado pelas vítimas comprova, sem sombra de dúvidas, que o delito, em exame, fora praticado por vários agentes, em unidade de desígnios, os quais restringiram a liberdade das vítimas, deixando-as amarradas por várias horas, comprovando a ocorrência das qualificadoras dos incisos II e V, do § 2º, do art. 157, do CPB.

(...)
.

(TJPA. 2020.02678681-77, 215.967, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-01, Publicado em 2020-11-01)

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nego provimento
.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 08/11/2021